Tribunal: STF
Processo: RE 105655
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE QUESTÕES DE MÉRITO DA CAUSA.
RECURSO PREJUDICADO PORQUE, EM JULGAMENTO PRECEDENTE, NA MESMA DATA,
A SENTENÇA E O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO, QUE A TINHA
CONFIRMADO, FORAM ANULADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(R.E. N. 101.879, CONEXO).